Tribunal: TJDFT
Processo: 0719269-08.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. CONSUMADO E TENTADO. TERMO AMPLO. DELIMITAÇÃO NAS RAZÕES. CONHECIMENTO AMPLO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SEGUNDA VÍTIMA. ERRO NA EXECUÇÃO. DOLO ESTENDIDO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. CRIMES DA MESMA ESPÉCIE. PRESCINDIBILIDADE. PERÍODO DEPURADOR. NÃO ALCANÇADO. FRAÇÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS. REDUÇÃO DE 1/3. MANUTENÇÃO.
I - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina a análise do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.
II - Existindo nos autos duas versões para os fatos, amparadas pelas provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é lícito ao Júri Popular, no exercício de sua soberania, escolher uma das teses. Somente será contrária à prova dos autos a decisão que não se fundamentou em qualquer elemento angariado durante a instrução processual.
III - Configurada a hipótese de erro na execução com duplo resultado, o dolo na consecução do crime contra a vítima pretendida é estendido para a vítima diversa, aplicando-se a regra do concurso formal.
IV - Nos termos dos arts. 63 e 64 do CP, para que o novo crime seja considerado para fins de reincidência exige-se apenas que não tenha transcorrido o período de cinco anos desde a extinção da punibilidade, não havendo que se falar em obrigatoriedade de que os dois delitos sejam da mesma espécie.
V - Se o réu confessa que disparou contra o veículo para atingir uma vítima, mas acabou atingindo a segunda, deve ser reconhecida a confissão nos delitos consumado e tentado.
VI - No que concerne ao patamar adequado para redução da pena em face da tentativa, é consabido que a fração aplicada deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Constatado que o réu exauriu os atos de execução, que a vítima foi atingida e submetida a diversas cirurgias, correndo perigo de morte e ficando impossibilitada de retornar às atividades habituais por período superior a 30 (trinta) dias, deve incidir a fração mínima de 1/3 (um terço).
VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.